Tribunal: TJPA
Processo: 0003531-03.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003531-03.2009.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELSON MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

Não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento da execução,
haja vista que resta presente nos autos a comprovação da intimação pessoal do representante da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito antes da extinção como determina a legislação processual civil.

2)

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de NELSON MANOEL DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em março/2019 para cobrança de valores decorrentes de ressarcimento ao erário público em razão de recebimento indevido de remuneração.

Em 19/03/2013, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a ausência
de pressuposto para o regular andamento do feito, entendendo que houve negligência da parte e reputando a causa como abandonada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, que não resta caracterizado o intuito do demandante em abandonar a causa, e ainda, que a extinção do processo depende de requerimento da parte adversa, sendo vedada a atuação de ofício do órgão jurisdicional. Postula o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003531-03.2009.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:

JAIR SÁ MOROCCO (Procurador do Estado)

APELADO: NELSON MANOEL DA SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

Não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento da execução,
haja vista que resta presente nos autos a comprovação da intimação pessoal do representante da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito antes da extinção como determina a legislação processual civil.

2)

Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de NELSON MANOEL DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em março/2019 para cobrança de valores decorrentes de ressarcimento ao erário público em razão de recebimento indevido de remuneração.

Em 19/03/2013, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a ausência
de pressuposto para o regular andamento do feito, entendendo que houve negligência da parte e reputando a causa como abandonada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, que não resta caracterizado o intuito do demandante em abandonar a causa, e ainda, que a extinção do processo depende de requerimento da parte adversa, sendo vedada a atuação de ofício do órgão jurisdicional. Postula o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 338626 – fls. 39, o juízo de origem determinou que a parte autora adotasse providências no sentido de regularizar o polo passivo da demanda, em razão do falecimento do executado, sob pena de arquivamento, o que não restou cumprido. Verifico ainda, em ID 338626 – fls. 44, ato ordinatório intimando a exequente para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. O ente estadual quedou-se inerte, conforme certidão de ID 338626 – fls. 46.

Em março/2013, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 267, inciso III, do CPC.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual vigente à época da sentença, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base no inciso III do art. 267, do CPC,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 48 horas, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide.

Neste sentido, não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento da execução,
haja vista que resta presente nos autos a comprovação da
intimação pessoal
do representante da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito antes da extinção como determina a legislação processual civil.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda. No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014).

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014).

III. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1457991/RN, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença de origem, eis que proferida corretamente.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023